Tribunal: STF
Processo: RE 106932
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA.. ACÓRDÃO QUE
SE FUNDOU, EXCLUSIVAMENTE, NAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS. SUMULAS
ININVOCÁVEIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.